Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0720067-70.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): FABIO CARVALHO VIEIRA Agravado(as): INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES E DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FABIO CARVALHO VIEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento c/c tutela antecipada (Proc. 0705366-50.2023.8.07.0018) proposta em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da tutela de urgência antecipada para que fosse autorizada a participação do agravante no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, relativo ao concurso público promovido pela Secretaria do Estado de Economia do Distrito Federal para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – PPGG – Edital n. 01/2022. Em suas razões (ID. 47006920), o agravante narra que, conforme resultado oficial divulgado pela banca examinadora do concurso público e pela Administração Pública, havia sido desclassificado do certame, mas que, todavia, após a retificação do edital, por erro material da banca examinadora, passou a constar dentro dos classificados para as demais fases do concurso, de modo que deveria se apresentar ao procedimento de heteroidentificação. Argumenta que a inexistência de efetiva comunicação por parte da banca examinadora resultou em manifesto prejuízo ao agravante, que se viu impedido de comparecer à referida etapa e de continuar participando das fases seguintes do certame. Expõe que a ausência de comunicação efetiva por parte da agravada prejudicou o comparecimento de mais de cem candidatos autodeclarados negros ou pardos, inclusive o agravante. Nesse cenário, alega que a banca examinadora deveria ter realizado a comunicação desses candidatos pessoalmente, visto que inicialmente não estavam classificados e após a retificação do edital, foram considerados como classificados. Sustenta que os requisitos para a tutela antecipada recursal se encontram presentes, porquanto demonstrado que o agravante foi prejudicado de comparecer ao procedimento de heteroidentificação, diante da inexistência de publicidade do ato convocatório. Outrossim, afirma que o perigo da demora se faz presente, uma vez que “está prevista para o dia 18/06/2023 a Aplicação da Prova de Verificação de Aprendizagem do Curso de Formação Profissional - Etapa IV, para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental. E previsto para o dia 26/07/2023 a Divulgação do Resultado Final e Homologação do concurso público para o cargo de Gestor e Políticas Públicas e Gestão Governamental”. Desse modo, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que o agravante seja autorizado a participar da etapa de heteroidentificação, e em caso de aprovação, seja permitida a sua participação nas demais etapas do certame. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a tutela antecipada. Preparo recolhido (ID. 47006926). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na espécie, não restou evidenciado, pelo menos em sede de cognição sumária e não exauriente, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Conforme bem assinalado pelo magistrado de origem, o Edital n. 06/2023 – PPGG (anexado ao ID. 158832686 dos autos de origem), contendo a retificação que possibilitou a convocação do agravante ao procedimento de heteroidentificação foi publicado no DODF, no dia 03 de março de 2023. Referida informação também constou no sítio da banca examinadora. A convocação dos candidatos que se autodeclararam negros, inclusive para aqueles que haviam sido desclassificados do certame antes da retificação que ampliou o número de participantes, ocorreu em 07 de março de 2023. Cabe observar que, no âmbito do Distrito Federal, os concursos públicos são regulados pela Lei Distrital 4.949/2012, que, em seu art. 4o prevê que o órgão ou a entidade interessada, a pessoas jurídica e os candidatos inscritos se vinculam ao edital regulador do concurso público. Além disso, o art. 6o da mencionada Lei Distrital veda a adoção de quaisquer critérios que estabeleçam uma diferenciação entre os candidatos, salvo quando esses critérios estejam previstos em lei. Diante desse cenário, conclui-se que não há fundamento que ampare a alegação do agravante no sentido de que a Administração Pública e a banca examinadora deveriam ter comunicado pessoalmente todos aqueles candidatos que inicialmente não estavam classificados para participarem do procedimento de heteroidentificação. Isso porque, se estaria adotando critério de tratamento desigual em relação aos demais candidatos que observaram que os resultados e convocações às etapas do certame seriam realizadas pelo órgão de imprensa oficial e disponibilizado no sítio específico da banca examinadora. Inclusive, o item 23.2 do Edital 01/2022 – PPGG, adverte o inscrito no certame, que é de “inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br”. No caso em apreço, não se vislumbra violação flagrante ao princípio da publicidade, visto que todos os atos foram devidamente disponibilizados nos meios de comunicação oficial e no sítio da banca examinadora. Além disso, houve tempo razoável para que o agravante tomasse ciência, tanto da retificação do edital que ampliou o número de classificados, quanto do ato convocatório dos candidatos ao procedimento de heteroidentificação. Em situação semelhante, esta e. 1a Turma Cível já se posicionou no sentido de que a “obediência às disposições editalícias vincula a administração e o candidato, que não possui direito subjetivo à remarcação da etapa de inspeção de saúde, porquanto ausente tal previsão em edital, de modo que, ainda que infortúnios possam vir a acometer os candidatos, o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público, sob pena de ferir o princípio da isonomia”. (Acórdão 1087329, 07174358120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se as partes agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator